Tribunal: STF
Processo: HC 180363
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – TURMA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O paciente, Danilo Afonso Pechin, mediante a petição/STF nº 47.081/2020, subscrita por advogado habilitado, postula a retirada do processo do calendário virtual de julgamentos da Primeira Turma. Busca seja o habeas analisado em sessão presencial ou por videoconferência. Aponta o interesse em realizar sustentação oral. 
    Em 13 de fevereiro de 2020, Vossa Excelência implementou liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, considerada a insubsistência dos fundamentos da custódia. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, no dia 16 de junho último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para ter início em 26 próximo. 
    2. O pedido principal não está acompanhado de justificativa relevante. Tendo em vista a pandemia de covid-19 e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. 
    A falta de otimização do tempo, observada no Plenário, julgando-se, quando muito, dois processos por Sessão, não se verifica na Turma. Ante manifestação no sentido do interesse no julgamento na Sessão por videoconferência, cumpre acolher o requerido, viabilizando, tal como nas sessões presenciais, a troca de ideias entre os integrantes do Colegiado.
    3. Defiro o pedido sucessivo. Incluam este habeas corpus na pauta da subsequente Sessão por videoconferência da Primeira Turma.
    4. Publiquem. 
Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator